Tribunal: TJBA
Processo: 8093736-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093736-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAOLA PINHEIRO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que julgou apelação cível em ação indenizatória fundada em falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, com a manutenção da condenação por danos morais à pessoa jurídica autora. A parte embargante alegou omissão no acórdão.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a admissibilidade dos embargos para fins de rediscussão da tese jurídica adotada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que têm fundamentação vinculada, sendo certo que o voto condutor analisou expressamente os elementos probatórios constantes nos autos, destacando a falha na prestação dos serviços.

5.

A irresignação do embargante evidencia mero inconformismo com a tese adotada pelo Tribunal, o que não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl na Apelação Cível nº 8001070-76.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 15/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8093736-20.2020.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e embargados ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. e ANGELO CALMON DE SA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.